Tribunal: TJPA
Processo: 0809305-13.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809305-13.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOAO CLEIBSON DA SILVA GUIMARAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE TOME AÇU

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0809305-13.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: THAIS DANTAS ALVES.

PACIENTE: JOÃO CLEIBSON DA SILVA GUIMARÃES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ AÇU.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 217-A DO CPB
.
SENTENÇA PROLATADA NO DIA 06/12/2019, COM PENA EM REGIME FECHADO FIXADA EM 12 (DOZE) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 11 (ONZE) DIAS.
NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO QUE NÃO PODE SER ENFRENTADA EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÕES DE
CARÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CUSTÓDIA EXTREMA. INOCORRÊNCIA. DECISÕES
FUNDAMENTADAS NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ALIADA AINDA À GRAVIDADE DO AGENTE NO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NO CRIME.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de ausência de indícios de autoria, não merece prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto;

2. Quanto a carência dos requisitos necessários para a custódia extrema, pois tanto o decreto de prisão preventiva, quanto a sentença condenatória foram baseadas nos depoimentos da vítima e da família da menor sendo por isso improcedentes. O que motivou a custódia cautelar do paciente, foi o
modus operandi
perpetrado o que justifica a necessidade da prisão, para à garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime de estupro de vulnerável praticado pelo paciente, contra uma criança de apenas 14 (quatorze) anos de idade a época dos fatos;

3. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

4.
Habeas Corpus
conhecido, ordem denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o
writ
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 08 de outubro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de João Cleibson da Silva Guimarães, preso em flagrante delito no dia
17/09/2018
, com sua custódia convertida em preventiva em
10/10/2018
e sentença prolatada no dia
06/12/2019
, com pena em regime fechado fixada em 12 (doze) anos, 03 (três) meses e 11 (onze) dias, acusado da prática do crime previsto no artigo 217-A, caput, c/c 226, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu.

A impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu status libertatis por: a) ausência de indícios de autoria; b) carência dos requisitos autorizadores da prisão; c) tanto a decisão que decretou a custódia preventiva, quanto a sentença condenatória foram baseadas nos depoimentos da vítima e da família da criança; d) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa responder em liberdade sua ação penal.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 3685360 - páginas 1 a 4), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que no dia
01/03/2018
, a vítima seguia para a casa de sua avó materna, na garupa de uma motocicleta conduzida pelo acusado.

Em um dado momento, o coacto desviou a rota em direção à mata, onde parou e jogou a vítima em cima de um tronco de árvore, a despiu e a violentou sexualmente.

Em seguida, no dia
24/03/2018
, por volta da
05H00
, quando a genitora da vítima se ausentou da residência para ir à igreja, o acusado trancou o quarto onde estavam os irmãos da vítima e deitou-se com ela, novamente praticando abuso sexual.

Relata ainda que no dia
30/04/2018
, o acusado praticou novas investidas contra a vítima e tentou forjar uma situação em que pudesse ficar a sós com ela. Contudo, a vítima conseguiu fugir para a casa de sua avó, ocasião em que contou a ela que havia sido abusada pelo acusado. Em seguida, o fato foi comunicado pela avó à mãe da vítima e ambas levaram ao conhecimento da polícia.

DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA

A impetrante alega falta de indícios suficientes de autoria.

Tal súplica não merece prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto e não pode ser enfrentada em sede de
writ
por demandar aprofundado exame de prova.

DA CARÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA EXTREMA E QUE TANTO O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA, QUANTO A SENTENÇA CONDENATÓRIA FORAM BASEADAS NOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA FAMÍLIA DA MENOR

Todavia, verificando os autos, denota-se que, a autoridade inquinada coatora, por subsistirem os requisitos autorizadores, decretou a prisão preventiva e prolatou a sentença.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam que a liberdade do coacto acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade do coacto, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes e suas circunstâncias, que é o estupro de vulnerável.

Assim conclui-se que o cárcere do paciente se deu em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente em razão da presença de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva, para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a decretação da prisão preventiva, nos termos da lei processual penal e para a eficácia da aplicação da lei penal.

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, as decisões ora hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, eis que as graves circunstâncias em que o crime de estupro foi praticado, contra uma criança do 14 (quatorze) anos de idade na época dos fatos.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 08 de outubro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 08/10/2020